Tribunal: STF
Processo: ARE 1591537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória c/c Obrigação de Fazer. Pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.555/2007 e de readequação de cargo ao nível e à remuneração compatível com o grau de escolaridade. Servidora ocupante do cargo de monitor. Inocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal. Matéria exclusivamente de direito. Alegação de que a Lei Municipal nº 2.555/2007 equiparou os servidores ocupantes do cargo de monitor aprovados no concurso de 2005 e os aprovados no certame anterior, em razao da função, sem distinguir os servidores quanto o grau de instrução exigido para a investidura no cargo, afrontando os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos previstos na Constituicao Federal (art. 5º e 37, XV) e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro ( art. 77, XVIII). Município réu que instituiu o plano de carreira e remuneração dos servidores municipais, em perfeita consonância com o art. 206, V da CRFB/88. Enquadramento de servidores que ingressaram antes da vigência da Lei nº 2.555/2007 que considerou as atribuições desempenhadas e o grau de dificuldade e responsabilidade dos respectivos cargos, sem redução de salário. Arts. 49 a 56 da Lei Municipal nº 2.555/2007. Inocorrência de violação aos princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. Inexistência de vício formal ou material na lei impugnada. Ausência de prejuízo à autora, visto que corretamente enquadrada no cargo para o qual concorreu. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).
 
No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente